Tribunal: TJDFT
Processo: 0732911-09.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO, SEJA POR CARTA SIMPLES OU POR EDITAL. PUIL 372/SP - STJ. NOTIFICAÇÃO DA PENALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ARTIGO 282 DO CTB. SÚMULA 312 DO STJ. PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUANTO AOS ATOS SUBSEQUENTES À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. O recorrente expõe que a Súmula n.o 312 do c. Superior Tribunal de Justiça exige a dupla notificação, relativa à infração constatada e à penalidade aplicada. Aduz o dever de observância do artigo 282 do CTB, o qual prevê a notificação da penalidade. Alega a ausência de publicação da aplicação da penalidade no Edital informado nos cadastros do réu. Requer a anulação dos atos expedidos após a aplicação da penalidade no Processo Administrativo n.o 00113-00026695/2018-29 e a oportunização de recurso à JARI.

3. Em sede de contrarrazões, o DER requer a manutenção da sentença, sob o argumento de que a jurisprudência não lhe exige o envio de notificação por carta registrada.

4. Inicialmente, constata-se que a suposta infração ao artigo 165- do Código de Trânsito Brasileiro em contexto ocorreu na data de 17/08/2018.

5. É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência do STJ que o procedimento administrativo para imposição de multa por infração de trânsito deve englobar, sob pena de ferimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, duas notificações, a primeira, referente ao auto de infração, ocasião em que é aberto prazo de trinta dias para o oferecimento de defesa prévia; e a segunda, por ocasião da aplicação da penalidade pela autoridade de trânsito, entendimento sintetizado na Súmula 312/STJ.

6. A despeito de ser obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento (STJ - PUIL: 372 SP 2017/0173205-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 11/03/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 27/03/2020).

7. Segundo as provas acostadas aos autos, verifica-se a notificação do Auto de Infração de Trânsito, no momento da autuação, por infração ao artigo 165-A do CTB, “Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277”.

8. A Notificação da Autuação, com prazo para a apresentação de defesa prévia, restou devidamente demonstrada (ID 24217481 - Pág. 15).

9. Constata-se, ainda, a apresentação de Defesa Prévia administrativamente, a qual foi julgada desprovida (ID 24217481 - Pág. 24).

10. Contudo, inexiste nos autos prova de envio da notificação de penalidade.

11. O Despacho SEI-GDF DER-DF/DIFIS/NUADP/CPDP (ID 24217481 - Pág. 26) demonstra que foi determinada administrativamente a expedição da notificação da penalidade em 18/09/2019, no entanto, não comprova o envio da notificação em evidência, e sim a divergência das informações contidas nos cadastros do réu (ID 24217481 - Pág. 28), o qual informa o envio da notificação de penalidade na data de 06/11/2018.

12. Ressalta-se que a notificação da penalidade deveria ter acontecido após a confirmação da infração pelo órgão responsável, com imposição da respectiva penalidade.

13. Ressalta-se, ainda, a inobservância da Decisão proferida nos autos pelo Juízo de origem (ID 24217483 - Pág. 2), a qual determinou ao réu a comprovação do envio da notificação da penalidade.

14. Embora não seja exigido o envio da notificação da penalidade por carta registrada, verifica-se que no caso em contexto o réu sequer apresentou aos autos qualquer documento elaborado com tal finalidade.

15. Caberia ao demandando o dever de comprovar o regular trâmite do Processo Administrativo n.o 00113-00026695/2018-29, concernentes a infração impugnada pelo autor, situação não verificada nos autos.

16. Nesse contexto, merece prosperar a alegação do autor de que não foi lhe oportunizada a interposição de recurso administrativo à JARI, hipótese apta a acarretar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

17. É evidente o prejuízo decorrente da falta de oportunização do recurso administrativo previsto no §4o do artigo 282 do Código de Trânsito Brasileiro, devendo ser declarada a nulidade do Processo Administrativo n.o 00113-00026695/2018-29 quanto aos atos subsequentes à aplicação da penalidade.

18. Destarte, merece reforma a sentença vergastada para se declarar a nulidade dos atos administrativos proferidos após a aplicação da penalidade no Processo Administrativo n.o 00113-00026695/2018-29; bem como para condenar o réu à obrigação de oportunizar ao demandante a apresentação de recurso administrativo, com observância do prazo mínimo estabelecido no artigo 282, §4o, do Código de Trânsito Brasileiro.

19. Recurso conhecido provido.

20. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.